Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701829-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME, CLEUDILON FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor da LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME, processo n. 0702054-87.2018.8.07.0003, na qual indeferiu pedido para reiteração automática de pesquisa pelo sistema SISBAJUD e ao RENAJUD (ID 145001491 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, uma vez que não houve demonstração de modificação na situação financeira da parte executada e o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localizar bens penhoráveis. O ônus de localizar tais bens não pode ser transferido ao Poder Judiciário, cuja atividade é apenas substitutiva da vontade das partes. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD. Aduz que, nos autos, não fora realizada nenhuma pesquisa utilizando a nova plataforma do SISBAJUD que permite a repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Ao final pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 42911601). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Cumpre salientar que o processo, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, uma vez que sequer se anuncia iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator